Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719846-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PRISCILA CARLA SOUSA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E SILVA, ora executada/agravada. Em despacho de ID. Num. 36625371, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do interesse recursal, diante da possível ausência de sucumbência material do ato recorrido. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 37047568. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida informada no presente recurso não indeferiu nenhum pedido de pesquisa de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, pela modalidade teimosinha por 30 (trinta) dias consecutivos. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 17:17:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora